Tribunal: STF
Processo: HC 265343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Recurso m Habeas Corpus nº 218553/MG, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão. 



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos dispostos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput , e 69, caput, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos quanto à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como que seriam suficientes cautelares alternativas.



    Ademais, diz que seriam nulas as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas, pois não demonstrada a imprescindibilidade da medida, padecendo de nulidade as provas obtidas.



    Requer-se, ao final:



    “1. LIMINARMENTE 



    o Seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS para revogar imediatamente a prisão preventiva da Paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, ou, subsidiariamente, para aplicar as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    2. NO MÉRITO (Pedido Definitivo): 



    o PRELIMINARMENTE, acolher a tese de nulidade absoluta das provas decorrentes das interceptações telefônicas,pela falta de fundamentação idônea e individualizada das prorrogações, bem como pela quebra da cadeia de custódia. 



    o Em consequência, determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL em relação à Paciente, por ausência de justa causa e por estar a denúncia contaminada por provas ilícitas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. 



    2. A agravante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, sustentando que a medida foi decretada com base em gravidade abstrata do delito, sem elementos individualizados que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta da agravante, evidenciada por sua suposta participação em organização criminosa estruturada, com atuação interestadual no tráfico de drogas e lavagem de capitais, além de negociações com fornecedores e usuários de entorpecentes. 



    5. As instâncias ordinárias destacaram a periculosidade da agravante, demonstrada pela dinâmica da organização criminosa e pela gravidade das condutas imputadas, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, é suficiente para justificar a prisão preventiva, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.



    7. Interceptações telefônicas realizadas mediante ordem judicial revelaram indícios de autoria e materialidade, configurando encontro fortuito de provas, o que não caracteriza ilegalidade. 



    8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 



    1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela participação em organização criminosa e pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    2. Interceptações telefônicas realizadas mediante ordem judicial, que revelam indícios de autoria e materialidade, configuram encontro fortuito de provas e não são consideradas ilícitas. 



    3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a constrição cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como os indícios de materialidade e autoria e de envolvimento com organização criminosa.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Por fim, se as instâncias ordinárias concluíram pela licitude de procedimento investigatório e das provas obtidas, a demonstrar a justa causa para o prosseguimento da ação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente